Tribunal: TJSP
Processo: 1010376-72.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da parte autora ao fundamento de que, aplica-se a regra do art. 205 do CC.
2. CASO CONCRETO. Causa de pedir consistente em descontos efetuados em

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da parte autora ao fundamento de que, aplica-se a regra do art. 205 do CC.
2. CASO CONCRETO. Causa de pedir consistente em descontos efetuados em razão de empréstimo consignado não contratado. O prazo prescricional da pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil).
3. RECURSO PROVIDO.